Tribunal: TRF3
Processo: 5015487-09.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
391/549)

5015487-09.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015487-09.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DIONISIO FERREIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - SP271598-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALTER RIBEIRO JUNIOR - SP152532-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA - SP299981-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP36734-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SOLDADOR E OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. FUMOS DE SOLDA. LINACH. ANÁLISE QUALITATIVA. EFICÁCIA DO EPI AFASTADA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. PROVA EMPRESTADA INTRA-AUTOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.124 STJ. DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concedeu Aposentadoria por Tempo de Contribuição. A Autarquia questiona o enquadramento por ruído em períodos de limite legal de 90 dB(A), a metodologia de aferição (NEN) e a eficácia do EPI para agentes químicos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da DIB na data da juntada dos laudos em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a exposição a agentes químicos cancerígenos (fumos de solda) sustenta a especialidade em período cujo nível de ruído era inferior ao limite legal de 90 dB(A); (ii) a validade da prova técnica (LTCAT/PPP) que utiliza metodologia NHO-01 sem menção expressa à sigla NEN; (iii) a eficácia do EPI para agentes cancerígenos; (iv) a possibilidade de extensão de laudo contemporâneo para período pretérito com base em declaração da empresa; e (v) o termo inicial dos efeitos financeiros quando os laudos são juntados apenas em juízo, mas há início de prova material (PPP) no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, como os fumos de solda (listados no Grupo 1 da LINACH), enseja o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99. Nesses casos, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC) é insuficiente para elidir a exposição e afastar a nocividade, garantindo o enquadramento mesmo em períodos onde o agente físico ruído não atinge o patamar legal.

4. A declaração idônea da empresa empregadora, atestando a similitude das condições de trabalho e a manutenção das funções ao longo do vínculo, autoriza a extensão das conclusões de laudos técnicos posteriores para períodos pretéritos desprovidos de avaliação contemporânea específica.

5. A indicação expressa da metodologia NHO-01 ou de dosimetria no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) supre a ausência formal da sigla "NEN" (Nível de Exposição Normalizado), uma vez que tais métodos já pressupõem a aferição da dose de exposição ao longo da jornada.

6. O entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ não se aplica quando os PPPs apresentados na via administrativa já indicavam a especialidade, ainda que com omissões técnicas. O dever de instrução impõe ao INSS a emissão de carta de exigência para complementação da prova. A inércia da Autarquia não pode postergar o termo inicial do benefício, devendo a DIB ser mantida na Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A presença de agentes cancerígenos listados na LINACH (Grupo 1), como os fumos de solda, autoriza o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a eficácia do EPI. 2. A apresentação de laudos técnicos em juízo não desloca o termo inicial do benefício para a data da juntada quando o processo administrativo já continha início de prova material (PPP) suficiente para ensejar a emissão de carta de exigência pelo INSS."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.012; Decreto no 3.048/99, art. 68, § 4o; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH); IN INSS/PRES no 77/2015, art. 284 e 687. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.083 e Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015487-09.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - SP271598-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALTER RIBEIRO JUNIOR - SP152532-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA - SP299981-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP36734-A

APELADO: DIONISIO FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 283872563) em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Federal Previdenciária de São Paulo (ID 283872560).

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1996 a 07/07/1999 e de 01/09/2000 a 09/03/2019, laborados na empresa Consmetal Indústria Mecânica Ltda.; (ii) conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Regra de Transição do Art. 17 da EC 103/2019), desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 10/10/2022. A decisão afastou a concessão de Aposentadoria Especial por insuficiência de tempo (22 anos, 0 meses e 6 dias). Houve condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 283872563), a Autarquia Previdenciária requer o recebimento do apelo no duplo efeito. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição ao ruído nos períodos posteriores a 18/11/2003, alegando que os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) não observam a metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN), em violação ao Decreto no 4.882/2003 e ao Tema 1.083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta, ainda, que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, devidamente registrada nos laudos, neutraliza a nocividade dos agentes químicos (fumos metálicos) e da radiação não ionizante, descaracterizando a especialidade conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Subsidiariamente, pleiteia a fixação dos efeitos financeiros na data da juntada do laudo pericial em juízo, e não na DER. Prequestiona a matéria.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 283872566), pugnando pela manutenção da sentença. Defende a presunção de veracidade das informações constantes no PPP e sustenta que a indicação da metodologia NHO-01 no formulário pressupõe a correta aferição do ruído, não podendo o segurado ser penalizado por erro formal da empresa.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade.

Do Efeito Suspensivo

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A regra geral do Código de Processo Civil (art. 1.012, caput) já confere efeito suspensivo à apelação. Contudo, naquilo que tange à eventual antecipação dos efeitos da tutela ou cumprimento provisório de sentença que confirma tutela, a eficácia é imediata (art. 1.012, §1o, V, do CPC).

No caso, não vislumbro os requisitos excepcionais do §4o do mesmo artigo — probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação — que justifiquem a suspensão da eficácia imediata da decisão no ponto em que determinou a implantação do benefício, dada a natureza alimentar da verba.

Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo quanto à tutela antecipada, e no duplo efeito quanto aos demais capítulos.

Do Mérito

Da Atividade Especial

O autor pretende o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1996 a 07/07/1999 e de 01/09/2000 a 09/03/2019, laborados na empresa Consmetal Indústria Mecânica Ltda., no exercício das funções de soldador e operador de máquinas.

Na via administrativa, o reconhecimento desses períodos foi indeferido. A Autarquia Previdenciária fundamentou sua negativa na análise dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados (ID 283872530, p. 31/42), sob a justificativa de que os níveis de ruído estariam abaixo dos limites de tolerância em parte do interregno e de que haveria eficácia na utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os demais agentes.

A sentença recorrida, por sua vez, julgou procedente o pedido, reconhecendo a especialidade de todos os lapsos temporais. O juízo a quo fundamentou sua decisão na documentação técnica acostada aos autos, concluindo que o segurado esteve exposto a ruído e agentes químicos (fumos de solda) de forma habitual e permanente, afastando a tese de neutralização pelo EPI.

Insurge-se o INSS, alegando, em síntese: (i) a impossibilidade de enquadramento por ruído no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, dado que a legislação da época exigia níveis superiores a 90 dB(A), patamar não atingido segundo as provas; (ii) a ausência de metodologia NEN para aferição do ruído pós-2003; (iii) a eficácia do EPI no tocante aos agentes químicos, o que descaracterizaria a insalubridade, conforme entendimento do STF (Tema 555).

Passo à análise.

A caracterização da atividade especial obedece à legislação vigente à época da prestação do serviço. No tocante ao agente físico ruído, os limites de tolerância variaram: acima de 80 dB até 05/03/1997; acima de 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e acima de 85 dB a partir de 19/11/2003.

No caso concreto, verifica-se que os PPPs apresentados na via administrativa (ID 283872530, p. 31/42) e os LTCATs trazidos em juízo (IDs 283872553, 283872554, 283872555 e 283872556) demonstram a exposição a ruído e, concomitantemente, a agentes químicos (fumos metálicos, fumos de solda, hidrocarbonetos).

Assiste razão ao INSS ao apontar a exigência de 90 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003. De fato, a análise detida dos laudos indica que, em diversos momentos desse interregno, a pressão sonora aferida oscilou entre 85 e 89 dB, não atingindo o patamar legal de 90 dB exigido pelo Decreto 2.172/97.

Contudo, a especialidade da atividade do autor não depende exclusivamente do ruído. Os documentos técnicos (PPPs e LTCATs mencionados) confirmam a exposição habitual a Agentes Químicos, especificamente Fumos Metálicos/Fumos de Solda, inerentes ao processo de soldagem.

Tais agentes (fumos de solda) possuem componentes reconhecidamente cancerígenos, estando listados no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), prevista na Portaria Interministerial no 9/2014. Para agentes carcinogênicos, a legislação previdenciária (art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 e art. 284, parágrafo único, da IN 77/2015) determina uma análise qualitativa, na qual a utilização de EPI e EPC não é suficiente para elidir a exposição e afastar a nocividade. Portanto, a presença desses agentes químicos sustenta o reconhecimento da especialidade no período de 1997 a 2003, suprindo a insuficiência do nível de ruído e superando o argumento da eficácia do EPI.

Quanto à omissão dos PPPs em relação aos registros ambientais anteriores ao ano de 2000 (período de 1996 a 1999), tal lacuna não prejudica o direito do autor.

Com efeito, o autor acostou aos autos uma Declaração emitida pela empresa empregadora (ID 283872546), atestando expressamente que, apesar de o período inicial não ter sido objeto de avaliação técnica contemporânea específica, as condições de trabalho sempre foram similares e as atribuições do segurado permaneceram as mesmas ao longo de todo o vínculo laborai.

Diante dessa declaração idônea da empregadora e da continuidade das funções de soldador/operador na mesma empresa, é cabível a extensão das conclusões dos laudos técnicos posteriores (LTCATs de IDs 283872553 a 283872556) para o período pretérito, por similitude. Esta prova emprestada intra-autos confirma que a exposição aos agentes químicos cancerígenos (fumos de solda) também ocorreu desde o início do vínculo.

Por fim, para o período posterior a 18/11/2003, os LTCATs indicam níveis de ruído superiores a 85 dB(A), além da permanência dos agentes químicos.

A Autarquia Previdenciária impugna este período sob o argumento técnico de que os LTCATs apresentariam apenas níveis mínimos e máximos ou "média ponderada", sem a indicação expressa do Nível de Exposição Normalizado (NEN), parâmetro obrigatório a partir de janeiro/2004. Sustenta, ainda, que a menção à metodologia NHO-01 nos PPPs seria "genérica" e insuficiente para comprovar a correta dosimetria do ruído.

A insurgência não prospera.

A exigência do NEN (Nível de Exposição Normalizado) tem por escopo garantir que a medição do ruído considere a dose de exposição ao longo da jornada de trabalho, e não apenas picos isolados. No caso dos autos, os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs - ID 283872530, fls. 31/32 e 40/41) indicam expressamente, no campo referente à técnica utilizada, a adoção da NHO-01 da FUNDACENTRO ou dosimetria.

Ao declarar a utilização da metodologia da NHO-01, o responsável técnico atesta que a aferição do ruído seguiu os critérios de dose e projeção para a jornada padrão, o que, tecnicamente, resulta na apuração do Nível de Exposição Normalizado. Não se trata de menção "genérica", mas sim da identificação da norma técnica de regência que, por definição, calcula a exposição média (LE ou TWA) normalizada para o tempo de trabalho.

Ademais, os níveis de ruído registrados nos LTCATs (IDs 283872555 e 283872556) situam-se entre 88 dB(A) e 94 dB(A), patamares significativamente superiores ao limite de 85 dB(A). Em um ambiente industrial metalúrgico, onde o maquinário opera de forma contínua, uma "média ponderada" (TWA) elevada pressupõe, logicamente, uma dose de exposição que ultrapassa os limites legais. Exigir a literalidade da sigla "NEN" quando a metodologia adequada (NHO-01) foi declarada e os níveis médios são elevados constituiria formalismo excessivo, desvinculado da realidade protetiva da norma previdenciária. O INSS, por sua vez, não trouxe qualquer prova técnica concreta que demonstrasse erro na medição ou má-fé no preenchimento do formulário pela empresa.

Dessa forma, comprovada a exposição a agentes nocivos (químicos cancerígenos e/ou ruído) em todos os períodos pleiteados, devidamente amparada pela declaração da empresa quanto à similitude das condições pretéritas, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros (DIB)

Subsidiariamente, o INSS pugna pela fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da juntada dos laudos técnicos em juízo, invocando a aplicação analógica do Tema 1.124 do STJ.

O pleito não merece acolhida.

É bem verdade que os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs) foram apresentados apenas em sede judicial (IDs 283872553, 283872554, 283872555 e 283872556). O entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros seja a data da citação aplica-se às hipóteses em que a prova documental apresentada em juízo é nova e não fora submetida ao crivo administrativo.

No entanto, o caso dos autos apresenta distinção fundamental. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), devidamente apresentados na via administrativa (ID 283872530, p. 31/42), já davam conta da especialidade dos períodos pleiteados, indicando a exposição a agentes nocivos e as funções desempenhadas.

Embora tais formulários (PPPs) apresentassem omissões quanto aos registros ambientais específicos dos períodos anteriores a 2000, verifica-se que houve desídia por parte da Autarquia Previdenciária na condução do processo administrativo. Diante de um PPP que indica o labor em condições especiais, mas que carece de dados técnicos complementares para o período antigo, caberia ao INSS, no seu dever de instrução e de orientação emitir carta de exigência para que o segurado apresentasse a documentação faltante (como os LTCATs ou declaração da empresa).

Ao deixar de exigir a complementação da prova, indeferindo o pedido de plano, o INSS não pode se beneficiar de sua própria inércia para postergar os efeitos financeiros da condenação. A apresentação dos LTCATs em juízo apenas supriu uma lacuna que poderia ter sido sanada administrativamente se a Autarquia tivesse agido com o zelo devido.

Portanto, como o "início de prova material" da especialidade (os PPPs) já constava do processo administrativo, o direito à averbação retroage à data do requerimento, não se tratando de fato novo, mas de confirmação de situação fática preexistente e de conhecimento da Administração.

Assim, mantenho a DIB na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 10/10/2022, respeitada a prescrição quinquenal, se houver.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SOLDADOR E OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. FUMOS DE SOLDA. LINACH. ANÁLISE QUALITATIVA. EFICÁCIA DO EPI AFASTADA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. PROVA EMPRESTADA INTRA-AUTOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.124 STJ. DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concedeu Aposentadoria por Tempo de Contribuição. A Autarquia questiona o enquadramento por ruído em períodos de limite legal de 90 dB(A), a metodologia de aferição (NEN) e a eficácia do EPI para agentes químicos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da DIB na data da juntada dos laudos em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a exposição a agentes químicos cancerígenos (fumos de solda) sustenta a especialidade em período cujo nível de ruído era inferior ao limite legal de 90 dB(A); (ii) a validade da prova técnica (LTCAT/PPP) que utiliza metodologia NHO-01 sem menção expressa à sigla NEN; (iii) a eficácia do EPI para agentes cancerígenos; (iv) a possibilidade de extensão de laudo contemporâneo para período pretérito com base em declaração da empresa; e (v) o termo inicial dos efeitos financeiros quando os laudos são juntados apenas em juízo, mas há início de prova material (PPP) no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, como os fumos de solda (listados no Grupo 1 da LINACH), enseja o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99. Nesses casos, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC) é insuficiente para elidir a exposição e afastar a nocividade, garantindo o enquadramento mesmo em períodos onde o agente físico ruído não atinge o patamar legal.

4. A declaração idônea da empresa empregadora, atestando a similitude das condições de trabalho e a manutenção das funções ao longo do vínculo, autoriza a extensão das conclusões de laudos técnicos posteriores para períodos pretéritos desprovidos de avaliação contemporânea específica.

5. A indicação expressa da metodologia NHO-01 ou de dosimetria no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) supre a ausência formal da sigla "NEN" (Nível de Exposição Normalizado), uma vez que tais métodos já pressupõem a aferição da dose de exposição ao longo da jornada.

6. O entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ não se aplica quando os PPPs apresentados na via administrativa já indicavam a especialidade, ainda que com omissões técnicas. O dever de instrução impõe ao INSS a emissão de carta de exigência para complementação da prova. A inércia da Autarquia não pode postergar o termo inicial do benefício, devendo a DIB ser mantida na Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A presença de agentes cancerígenos listados na LINACH (Grupo 1), como os fumos de solda, autoriza o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a eficácia do EPI. 2. A apresentação de laudos técnicos em juízo não desloca o termo inicial do benefício para a data da juntada quando o processo administrativo já continha início de prova material (PPP) suficiente para ensejar a emissão de carta de exigência pelo INSS."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.012; Decreto no 3.048/99, art. 68, § 4o; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH); IN INSS/PRES no 77/2015, art. 284 e 687. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.083 e Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão